Tribunal: STF
Processo: ARE 1377755
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL. TRANSPORTE COLETIVO. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.



    1. In casu, a controvérsia acerca da legalidade da taxa de gerenciamento operacional, instituída pela Lei Municipal nº 3.353/13 atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e da análise da legislação local aplicável à espécie.



    2. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.